Tribunal: TJMT
Processo: 1009773-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009773-74.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO CHARMO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Paulo Charmo, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo Originário n. 1057045-72.2019.8.11.0041) proposta por Paulo Charmo em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca da Capital para análise e julgamento da ação.
Em síntese, o Agravante sustenta a impossibilidade de declinação da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca da Capital, vez que foi atribuído à causa o valor de R$ 1.012.536,99 (um milhão doze mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos).
Alega que, se trata de ação com matéria complexa (perda da visão por omissão do Estado), bem como que o valor da causa ultrapassa em muito a quantia determinada pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Neste contexto, requer a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal, no sentido de suspender a decisão proferida pelo Juízo de piso, o qual declinou a competência para julgamento do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, ressalto que apesar de o Novo Código de Processo Civil não trazer expressamente a previsão legal quanto à decisão que decline competência a outro Juízo, o cabimento do presente recurso possui interpretação analógica/extensiva ao inciso III do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, vez que a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento.
Quanto ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909, veja-se:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS 2017/0109222-3, Rel. Min. Luis Felipe Salomão (1140), 4a Turma, Julgamento 14/11/2017, Publicação DJe 01/02/2018 REVPRO vol. 280 p. 553 RSTJ vol. 250 p. 656)” [Destaquei]
Ademais, conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Pois bem
Foi proposta na origem Ação Indenizatória movida pelo Agravante em face do Agravado por conta de perda da visão de um de seus olhos, em virtude de alegada omissão cometida pelo Estado de Mato grosso, sob o argumento de que este não ofertou os meios necessários no tratamento pós-cirúrgico dos pacientes participantes da Caravana da Transformação, Etapa Cáceres/MT.
A ação teve seu normal prosseguimento, com a apresentação de contestação pelo Agravado, e posterior impugnação pelo Agravante.
Neste contexto, o Juízo singular proferiu decisão declinando a competência para o julgamento da demanda, vejamos:
“Vistos, etc.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por PAULO CHARMO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja condenado o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$12.536,99 (doze mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) e a título de danos morais no importe de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).
Deu à causa o valor de R$1.012.536,99 (um milhão doze mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos).
Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido.
A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal no 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução no 04/2014 do E. Pleno do TJMT.
Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais.
Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal no 12.153/2009.
Além do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege.
Ressalta-se que, embora a parte Autora tenha atribuído a esta causa valor acima de 60 (sessenta) salários mínimos, o fato é que a o mesmo foi feito de modo completamente aleatório, de modo a forçar a vinda dos autos para a Vara de Fazenda, o que caracteriza a tentativa de burla da distribuição e merece nosso repúdio, em atenção ao disposto na Resolução no 04/2014/TP/TJMT, in verbis: Art. 2o. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado.
Ademais, imperioso salientar que o montante referente à indenização por danos morais, quando devido, será livremente arbitrado pelo magistrado, obedecendo, por óbvio, aos critérios já consolidados pela doutrina e jurisprudência, o que implica em dizer que o valor da causa fixado pela parte NÃO PASSA DE MERA SUGESTÃO, NÃO DEVENDO SER LEVADO EM CONTA PARA FINS DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública.
Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2o da Lei no 12.153/2009, arts. 1o, §1o, IX e X, e 2o, ambos da Resolução no 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria no 635/2015-PRES. e no Ofício Circular no 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.” [Destaquei]
Em face desta decisão, o Agravante se insurge.
Analisando os argumentos trazidos pelo Agravante em suas razões recursais, bem como os aspectos da demanda originária, entendo que o efeito suspensivo deve ser deferido.
Explico melhor.
Conforme a Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, é competência destes as causas cíveis em que os referidos entes públicos possuam interesse, e que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, in verbis:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.” [Destaquei]
Outrossim, ressalto que algumas demandas não são de competência dos refeitos juizados, ou seja, não podem tramitar perante estes, vejamos:
“Art. 2o (...)
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. [Destaquei]
Por oportuno, destaco, ainda, que, quando houver na comarca Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência deste é absoluta, não podendo o feito tramitar perante Vara Especializada em Fazenda Pública, in verbis:
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [Destaquei]
Ocorre que, no caso dos autos, verifico que a demanda originária apresenta valor atribuído à causa de R$1.012.536,99 (um milhão doze mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), ou seja, valor muito superior ao patamar de 60 (sessenta) salários mínimos, fixado na Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Assim, considerando que o valor atribuído à causa é superior ao patamar disposto na Lei que rege a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, entendo que o Juízo singular não poderia ter declinado a competência, como o fez.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo absoluta, é firmada segundo o valor atribuído à causa, independentemente do grau de complexidade da lide. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 61.265/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020) [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. 2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1844494/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/05/2020) [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]
Neste sentido também é a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, vejamos:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO – RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01 - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. (N.U 0038888-94.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) [Destaquei]
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – EMBARGOS PREJUDICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 2o da Lei 12.153/2009. (N.U 0055740-46.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020) [Destaquei]
Destarte, verifico que a probabilidade de provimento do recurso está devidamente comprovada, e que o periculum in mora também, vez que a parte terá postergada a análise de seu pleito indevidamente, pois, caso seja redistribuído o processo para o Juizado Especializado da Fazenda Pública, este, novamente, declinará a competência para julgamento da demanda, ante o valor atribuído à causa.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, para determinar que o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT seja o competente para julgamento da demanda.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora